Tribunal: STF
Processo: AO 2687
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Luis Gustavo Patuzzi Bortoncello em face do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que lhe aplicou a pena de censura, prevista no art. 208, inciso II, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (LC 34/1994 do Estado de Minas Gerais), no Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00965/2016-40. 



    Na exordial, aponta que a decisão proferida pelo CNMP seria carente de fundamentação e não teria analisado adequadamente as provas constantes dos autos, nos seguintes termos:



    “Quanto ao item 3 do v. Acórdão ora embargado, cumpre destacar que há patente omissão, visto que nos autos restou demonstrado que nos processos em que a esposa do autor declarou-se impedida, a Dra. Alissandra Ramos Machado, Juíza de Direito de Bonfinópolis, em tais feitos funcionou, como cooperadora. Frise-se, nesse particular, que a cooperação da Dra. Alissandra Ramos Machado, implementada por iniciativa de tal Magistrada, não gerou ônus extra ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais: primeiro, porque antes da cooperação na seara criminal (em substituição à esposa do autor), já cooperava ela na comarca de Unaí/MG; segundo, porque as diárias que percebeu, ainda as percebe, mesmo não mais cooperando com a esposa do autor, mas sim com outro Magistrado, conforme reconhecido em seu depoimento, sequer analisado no acórdão exarado: 



    (...)



    Lado outro, quanto à redistribuição de atribuições mencionada na exordial acusatória, o autor esclareceu, por primeiro, que não exigiu, tampouco anuiu com tal redistribuição, mesmo porque, quando tal se verificou, ainda não era Promotor de Justiça em Unaí/MG. 



    Quanto ao item 4 mencionado no v. Acórdão exarado, a testemunha Alissandra Ramos Machado ainda asseverou que durante todo o período que cooperou em Unaí/MG, em substituição à esposa do autor, solicitou à escrivã da Vara Criminal que lhe passasse todos os feitos em que havia sido declarado o impedimento daquela, que seriam por volta de 40 (quarenta) feitos. 



    (...)



    Da mesma forma, pontuou o autor que em relação às sessões do Tribunal do Tribunal do Júri a questão também restou equacionada, sendo certo que os plenários designados foram realizados pelos Promotores de Justiça Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado e André Luiz Nolli Merrighi, os quais, quando indagados pelo Membro Auxiliar do CNMP, aduziram que o exercício de tal desiderato não tumultuou ou gerou ônus às suas Promotorias. 



    (...)



    Ademais, o autor noticiou que relativamente a infância e juventude nenhum feito teve o andamento prejudicado, na medida em que logo após ter assumido a 2ª Promotoria de Justiça de Unaí/MG, ele e seus colegas, Promotores de Justiça Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado e André Luiz Nolli Merrighi, realizaram, de comum acordo, uma redistribuição de atribuições, retirando da mencionada 2ª Promotoria de Justiça de Unaí/MG atribuição para atuar em questões afetas à infância e juventude.



    (...) 



    Quanto ao item 5, importante destacar que o Coronel Rodrigo Zuppo Braga, Comandante da Polícia Militar em Unaí/MG, e o Delegado de Polícia Marcos Tadeu de Brito, Chefe da Polícia Civil em Unaí/MG, pontuaram que o autor, além de manter excelente relacionamento com suas instituições, desempenhava suas funções com zelo, competência e responsabilidade, sendo muito respeitado pelos comarcanos. 



    Outrossim, enquanto esteve na 2ª Promotoria de Justiça de Unaí/MG a convivência entre o autor e os Promotores de Justiça Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado e André Luiz Nolli Merrighi foi absolutamente amistosa, conforme depoimentos colhidos perante a Comissão Processante. 



    (...) 



    Quanto ao item 6, relativamente a instauração de Procedimento Preparatório, para apurar a eficiência da Vara Criminal de Unaí, o autor cuidou de esclarecer que com tal atitude não objetivou beneficiar a si ou a sua esposa. Ao contrário, assim agiu porque, possuindo atribuição para tanto, objetivava verificar a inadequada divisão de competências existente na comarca de Unaí/MG, destacando que o ‘objetivo do procedimento preparatório foi muito claro: subsidiar o procedimento administrativo que os quatro Promotores provocaram. Na primeira reunião os colegas concordaram em provocar o procedimento e instaurar conjuntamente o procedimento, na hora de instaurar recuaram depois da provocação feita, a provocação apenas com a nossa provocação que gerou a instauração tinha quatro laudas e algumas tabelas e gráficos tão somente que demonstravam a desproporção, volto a dizer o problema não era o acervo e era a distribuição mensal, eu precisava de subsídios para ... esse procedimento, veja o senhor ate hoje esse procedimento não foi finalizado, ou seja, seria no mínimo (inaudível) da minha parte achar que esse procedimento iria beneficiar a minha esposa por que me permita ... ela nunca seria concluído, o objetivo foi claro: subsidiar o procedimento administrativo que nós provocamos ... o objetivo foi claro, instruir um demanda administrativa que o Ministério Público de Unaí ...’. 



    (...)



    Portanto, além da remoção do autor para Unaí/MG ter se efetivado à letra da Lei, ressai que tal procedimento somente se implementou após a cientificação da Administração Superior do Ministério Público de Minas Gerais acerca do fato da sua esposa, à época, exercer a judicatura em Vara Criminal da comarca. 



    Noutro ponto, relativamente a instauração de Procedimento Preparatório, para apurar a eficiência da Vara Criminal de Unaí, o autor cuidou de esclarecer que com tal atitude não objetivou beneficiar a si ou a sua esposa. 



    Ao contrário, assim agiu porque, possuindo atribuição para tanto, objetivava verificar a inadequada divisão de competências existente na comarca de Unaí/MG”. (eDOC 1, p. 18).



    Justifica a necessidade de concessão de tutela de urgência, pois:



    “(...) além do acórdão do CNMP não ter analisado a prova dos autos em sua inteireza, o autor teve negado o direito a se inscrever para movimentação na carreira, perante o Conselho Superior do Ministério Público, diante da vedação existente para os promotores de justiça que são apenados administrativamente, estampada no artigo 184, inc. II, Lei Complementar do Estado de Minas Gerais nº 34/1994”. (eDOC 1, p. 18).



    Ao final, requer:



    “a) seja concedida a tutela de urgência antecipada pleiteada, inaudita altera parte, no sentido determinar, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Eg. Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 100965/2016-40, com expedição de ofício a Presidência do CNMP sobre a decisão liminar e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais para ciência;



    (...)



    c) que o provimento jurisdicional reconhecido em sede liminar seja confirmado, em sua integralidade, através de decisão final proferida no sentido de declarar a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 100965/2016-40, ou, quando menos, da punição aplicada pelo Eg. Conselho Nacional do Ministério Público, em decorrência da aplicação destoante dos termos previstos em Lei”. (eDOC 1, p. 19).



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais. (eDOC 1, p. 100).



    Citada, a União ofereceu contestação (eDOC 1, p. 104), apontando, preliminarmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal.



    No mérito, defende que a decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar 100965/2016-40 é “justa e inabalável”, além de ter sido emitida por autoridade competente e após amplo processo de debate, tendo a parte exercido seus direitos constitucionais. 



    Após réplica do autor acerca da preliminar arguida pela União (eDOC 1, p. 134), sobreveio decisão rejeitando a preliminar de incompetência do juízo e determinando a intimação das partes para indicarem a necessidade de produção de provas e oferecimento de razões finais. (eDOC 1, p. 148).



    Intimados, o autor pugnou pela produção de prova testemunhal e documental (eDOC 1, p. 154), enquanto a União manifestou-se pela desnecessidade de realização probatória, mas, caso houvesse pontos controvertidos e/ou a parte autora requeresse prova testemunhal, pleiteou pela oitiva de diversas testemunhas, elencadas na petição constante do eDOC 1, p. 156. 



    Deferida a juntada de prova documental, o autor colacionou aos autos decisão proferida pela 18ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, anulando decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos autos do Processo 0009140-46.2017.4.01.3800. (eDOC 1, p. 162).



    A União reiterou os termos da contestação, pugnando pela improcedência do pedido do autor. (eDOC 1, p. 203) 



    O requerente foi intimado para apresentar o rol de testemunhas, qualificando-as, nos termos do art. 450 do CPC e indicar, em relação à cada testemunha, a finalidade do depoimento, especificando qual o fato que pretende provar com cada testemunho. (eDOC 1, p. 207). 



    O autor arrolou testemunhas e aduziu ser incabível o julgamento antecipado da lide, nos termos pretendido pela ré. (eDOC 1, p. 210).



    Intimado a cumprir integralmente o despacho que determinou a especificação da finalidade da oitiva de cada testemunha, o autor informou que:



    “(...) através da oitiva da testemunha Dr. André Luiz Nolli Merrighi, Promotor de Justiça em Teófilo Otoni, almeja-se esclarecer os fatos advindos, objeto do expediente administrativo disciplinar outrora instaurado em desfavor do autor, demonstrando que os problemas relativos às pautas de audiência ocorridos na comarca de Unaí (‘choque de audiência/pauta’) e o acordo de redistribuição de competências firmado entre os Promotores de Justiça atuantes na comarca (tendo em vista o desequilíbrio do volume de trabalho entre as Promotorias) precederam a remoção do requerente para a localidade. Terá, ainda, o condão de demonstrar que medidas de cooperação mútua foram acordadas entre os membros do Parquet que atuavam na localidade com o escopo de evitar prejuízo ao exercício ministerial – decorrente de eventual impedimento da esposa do Promotor de Justiça requerente, Juíza de Direito em atuação na comarca, em processos que o autor atuasse. Ademais, mencionado agente político poderá dizer da qualidade da atuação funcional desenvolvida pelo autor no exercício de suas atribuições na comarca de Unaí, bem como sua contribuição perante a sociedade. 



    Por meio da oitiva Dr. Marcos Tadeu de Brito Brandão, Delegado-Chefe do 9º Departamento de Polícia Civil de Uberlândia, almeja-se demonstrar como era a atuação do Promotor de Justiça requerente em relação à Polícia Civil e à comunidade de Unaí, bem como em quais termos esta postura contribuiu para a imagem da Instituição Ministerial na localidade.



    Ademais, a oitiva da testemunha Dr. Rodrigo Zupo Braga, Comandante da 16a. Região da Polícia Militar, na Comarca de Unaí, terá a finalidade demonstrar a atuação funcional desenvolvida pelo Promotor de Justiça autor durante seu exercício perante a comarca de Unaí/MG, especialmente, no que se refere à atuação conjunta promovida com a Polícia Militar. Pretende-se, ainda, demonstrar os consequentes desdobramentos deste desempenho perante a comunidade, com reflexos na imagem do Órgão Ministerial perante a população. 



    Em sequência, o requerente manifesta sua desistência em relação à oitiva das testemunhas Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado, Promotor de Justiça, e Alissandra Ramos Machado Matos, Juíza de Direito. 



    Ademais, vem o autor informar que a oitiva da testemunha Cel. Rodrigo Salvador Zupo Braga deve ser requisitada ao Comando da 16ª. Região da Polícia Militar, localizável à Rua São Paulo, nº 192, bairro Cruzeiro, Unaí/MG, CEP: 38.616- 012, Telefone: (38) 2102 1700. 



    Por derradeiro, esclarece-se que os depoimentos colhidos na esfera administrativa foram realizados no formato de vídeo (`.wmv`). Por uma impossibilidade técnica do sistema – que não aceita a juntada de arquivos neste formato –, vem o autor requerer seja deferida a realização de sua juntada por meio de mídia eletrônica, a ser entregue por petição física junto à Secretaria deste Órgão Julgador”. (eDOC 1, p. 217).



    A União, por sua vez, indicou os seguintes fatos a serem provados pelas testemunhas que indicou:



    “1. Dr. Gustavo César Sant’Anna, Juiz de Direito, a fim de comprovar o clima de beligerância entre os juízes e o autor, confirmando que conduta do promotor foi responsável por diversos austeros atritos entre ele e os magistrados, além de afetar a relação entre todos os membros das duas Administrações;



    2. Dra. Fernanda Laraiara Rosa, Juíza de Direito, a fim de comprovar o profundo estresse causado pelas ações intempestivas do Autor, demonstrando que todos os juízes passaram a ficar ‘com muito medo dele’ e ‘o clima ficou muito difícil’, inclusive, tendo a Magistrada que ir a pé para o fórum, na intenção de não encontrar com o Autor, uma vez que passou a temer pela sua vida;



    3. Sra. Waléria Zugo, escrivã, a fim de comprovar o extremo desconforto causado em todos os funcionários, pela instauração do procedimento PP Nº MPMB 0704.15.000437-9 que visava investigar se o Princípio da Eficiência na Vara onde a esposa do Autor trabalha estava sendo observado, evidenciando, por fim, claro confronto ao disposto no art. 110, inc III, da Lei Complementar 34/94”. (eDOC 1, p. 221).



    Tendo em vista o julgamento conjunto pelo STF no dia 18.11.2020, das ações, ADI 4.412, Pet 4.770 e Rcl 33.459, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. (eDOC 1, p. 238) .



    Recebidos os autos nesta Corte, a decisão constante do eDOC 458, ID: b463327c: i) reconheceu a competência do STF para o julgamento da lide; ii) declarou a nulidade dos atos decisórios e considerou válidos todos os atos processuais, inclusive os não decisórios praticados pelo magistrado de 1º grau; iii) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência; iv) determinou a intimação pessoal do Conselheiro do CNMP, relator do Processo Administrativo Disciplinar n. 1.00965/2016-40 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia integral do referido PAD ao STF; v) intimou as partes para indicar a necessidade de produção de provas; e, iv) determinou a oitiva da PGR.



    O Conselho Nacional do Ministério Público juntou aos autos cópia do processo administrativo disciplinar. (eDOC 7).



    Nas razões finais, Luis Gustavo Patuzzi Bortoncello, além da prova documental já produzida, pugnou pela produção de prova testemunhal, arrolando as mesmas pessoas anteriormente especificadas no eDOC 1, p. 217, requerendo, ao fim, a juntada por meio de mídia eletrônica dos depoimentos colhidos na esfera administrativa realizados no formato de vídeo (`.wmv`), a ser entregue por petição física junto à Secretaria deste Órgão Julgador. (eDOC 19).



    A União, por sua vez, informou não possuir provas a produzir, ratificando pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. (eDOC 21) 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência dos pedidos, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CENSURA. INFRINGÊNCIA DO DEVER PREVISTO NO ART. 110, III, DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 34/2014. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DIGNIDADE DO CARGO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DISCIPLINAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. O controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 2. Descabe ao STF substituir-se aos Conselhos correcionais na análise valorativa dos elementos que deram ensejo à conclusão condenatória do PAD. 3. A fundamentação do acórdão do CNMP contém os elementos fático-probatórios aptos a demonstrar a configuração da prática de infração disciplinar. 4. Descabe ao Supremo Tribunal Federal revisar a fundo todo o contexto, as provas e o grau da sanção imposta a membro do Ministério Público, quando inexiste desproporcionalidade entre a pena aplicada e a situação de fato comprovada nos autos do processo disciplinar, sob pena de converter essa Suprema Corte em instância recursal das decisões administrativas dos conselhos. — Parecer pela improcedência dos pedidos”. (eDOC 26).



    O autor procedeu à juntada de arquivos que reproduzem os depoimentos colhidos na esfera administrativa das testemunhas: i) Rafael Moreno Rodrigues Silva Machado, à época dos fatos Promotor de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça de Unaí/MG; ii) André Luiz Nolli Merrighi, à época dos fatos Promotor de Justiça da 3ª Promotoria de Justiça de Unaí/MG; iii) Alissandra Ramos Machado de Matos, à época dos fatos Juíza de Direito da Comarca de Bonfinópolis de Minas e Juíza de Direito Cooperadora na Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Unaí/MG; iv) Rodrigo Zuppo Braga, à época dos fatos Comandante da PMMG - 16º BPM - em Unaí/MG; v) Marcos Tadeu de Brito Brandão, à época dos fatos Chefe de Polícia Civil lotado em Unaí/MG.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNMP



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a suspensão das penas disciplinares impostas pelo CNMP e, no mérito, a nulidade do processo administrativo disciplinar ou da sanção aplicada. 



    É bem verdade que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO 1814, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    O acórdão restou assim ementado:



    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança”. (AO 1814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 3.12.2014).



    Assim, embora a competência para as ações constitucionais tenha ficado mantida como sendo do STF, a mesma atribuição constitucional, para o conhecimento e julgamento das ações de rito ordinário, restou definida como sendo da Justiça Federal.



    A partir de 2014, portanto, as decisões do CNJ passaram a ser impugnáveis não só perante o STF (via ações constitucionais), como também perante a Justiça Federal (competente para julgar as ações ordinárias).



    Considero importante lembrar as lições do Ministro Teori Zavascki que, na AC 3511-AgR, explicita as medidas de garantia previstas pela legislação para proteger o sistema de excessos eventuais:



    “(...)



    2. Portanto, segundo a orientação adotada pelo Plenário, as ações a que se refere o art. 102, I, r da Constituição Federal são apenas as ações constitucionais de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus. As demais ações em que se questionam atos do Conselho Nacional de Justiça CNJ e do Conselho nacional do Ministério Público CNMP submetem-se, consequentemente, ao regime de competência estabelecido pelas normas comuns de direito processual.



    3. Poder-se-ia argumentar, contra essa orientação, que não faz sentido submeter a juízo de primeiro grau a possibilidade de anular ou suspender, até liminarmente, ato emanado daqueles Conselhos. Essa preocupação, na verdade, se estende a atos administrativos de outras autoridades e órgãos, como o Presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, e assim por diante, cujo ataque, por mandado de segurança, é submetido a órgão jurisdicional superior. Ocorre, todavia, que a própria Constituição estabeleceu distintos regimes de competência em casos tais, que é definida segundo o critério da natureza do procedimento adotado. Assim, quando contestados por mandado de segurança ação de procedimento especialíssimo, dirigido contra a própria autoridade que editou o ato atacado, que nela comparecerá diretamente a competência é atribuída a um órgão jurisdicional de nível superior. Assim, por exemplo, mandados de segurança contra atos do Presidente da República e do STF, serão da competência do STF (CF, art. 102, I, d); contra atos de Ministros de Estado ou do STJ, serão da competência do STJ (CF, art. 105, I, b) e assim por diante. Todavia, quando esses mesmos atos são contestados por outra via procedimental, a demanda será da competência do juízo de primeiro grau, nela figurando como parte demandada, não a autoridade que editou o ato atacado, mas a pessoa jurídica de direito público a que integra.



    Pois bem, nesses casos, o próprio legislador, certamente preocupado com eventuais excessos ilegítimos, cercou o procedimento comum com diversas medidas de garantia. Assim, há expressa vedação legal a concessão de medidas provisórias, cautelares ou antecipatórias, em ações dessa natureza. É o que estabelece o § 1º do art. 2º da Lei 8.437, de 30.06.92 (Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências), a saber:



    ‘§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal’.



    Da mesma forma, a sentença de primeiro grau, em certos casos, não terá exequibilidade imediata, ficando submetida a reexame necessário e a recurso de apelação, ambos com efeito suspensivo (art. 3º da Lei 8.347/92). Ademais, tanto a sentença, quanto a liminar, podem ter sua execução suspensa por ato da presidência do tribunal nas situações indicadas no art. 4º e seu § 1º da mesma Lei 8.347/92, a saber:



    ‘Art. 4º. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    § 1º. Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado’.



    Cumpre registrar que essas disposições, constantes dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.347/92, são também aplicáveis à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do CPC, conforme previsão expressa do art. 1º da lei 9.494, de 10.09.97 (Disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública (...), cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 4-MC, Min. Sydney Sanches, DJ de 21.05.99”.



    Esse raciocínio foi construído sob a premissa de que única a decisão judicial capaz de afastar, liminarmente/provisoriamente, a eficácia de ato do CNJ/CNMP, considerando todo o sistema processual pertinente, seria apenas a emanada do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque, o provimento jurisdicional, nas ações de rito ordinário movidas em face da União em razão de ato emanado do CNJ/CNMP, só seria exequível após seu trânsito em julgado, diante da vedação legal de concessão de tutela de urgência pelos Tribunais inferiores.



    Todavia, passou a ser bastante comum os juízes passarem a rever decisões do CNJ/CNMP por meio da concessão indiscriminada de liminares, as quais, a rigor, não poderiam ser conferidas, por estarem em franca contrariedade à Lei 8.437/1992 (§ 1º do art. 2º), razão pela qual esta Corte reviu sua jurisprudência para reassentar sua competência para processar e julgar alguns atos do CNJ/CNMP.



    Esse entendimento foi por mim declinado nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais.



    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r, da Constituição